Tribunal: TJDFT
Processo: 0750903-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. GUARDA. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO DE GUARDA ALTERNADA E REGULAMENTOU A CONVIVÊNCIA DA GENITORA COM A FILHA SEM PERNOITE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Assegurado o direito de convivência entre mãe e filha (todos os finais de semana, alternando-se sábado e domingo), a fixação de guarda e a ampliação do regime de visita para incluir pernoite da adolescente na casa da genitora demandam dilação probatória a ser realizada na origem, a fim de averiguar a melhor medida visando à proteção integral da adolescente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.